Tribunal: STJ
Processo: 0012666-15.2016.8.13.0461
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931760 - MG (2025/0167199-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IRANI DE OLIVEIRA CASTRO QUIRINO
AGRAVANTE
: BERNARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
AGRAVANTE
: BRUNA DE OLIVEIRA QUIRINO
ADVOGADOS
: FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA - MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
AGRAVADO
: PAULO CEZAR GUIMARAES
AGRAVADO
: ANDREIA DE CASTRO GUIMARAES
ADVOGADOS
: JULIANO DE MELO MAGALHÃES - MG085006
RENATA PERDIGÃO DE PAIVA COTA - MG080594
INTERES.
: ANTÔNIO ADAIR QUIRINO - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
RECURSO ESPECIAL CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
SEGUNDO
RECURSO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a agravo em
recurso especial, sob o fundamento de preclusão consumativa e
violação do princípio da unirrecorribilidade, diante da
interposição, pela mesma parte, de embargos de declaração e,
posteriormente, recurso especial contra a mesma decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição
de dois recursos distintos, pela mesma parte e contra a mesma
decisão, acarreta a preclusão consumativa e impede o
conhecimento do segundo recurso, à luz do princípio da
unicidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 932, III e IV, e
1.003, § 5o, autoriza o julgamento monocrático pelo relator
quando o recurso é inadmissível ou quando a matéria está
pacificada pela jurisprudência consolidada.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, interpostos
dois recursos contra a mesma decisão pela mesma parte,
Documento eletrônico VDA51401838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b925b884-7b42-4b0e-a54e-43eb78708cb7

apenas o primeiro será conhecido, em razão da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, ressalvada
apenas a hipótese de interposição simultânea de recursos
especial e extraordinário, o que não ocorre na espécie.
5. No caso concreto, a parte agravante apresentou embargos de
declaração e, posteriormente, recurso especial contra a mesma
decisão, configurando a preclusão consumativa e inviabilizando
o conhecimento do segundo recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b925b884-7b42-4b0e-a54e-43eb78708cb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931760 - MG (2025/0167199-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: IRANI DE OLIVEIRA CASTRO QUIRINO
AGRAVANTE
: BERNARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
AGRAVANTE
: BRUNA DE OLIVEIRA QUIRINO
ADVOGADOS
: FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA - MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
AGRAVADO
: PAULO CEZAR GUIMARAES
AGRAVADO
: ANDREIA DE CASTRO GUIMARAES
ADVOGADOS
: JULIANO DE MELO MAGALHÃES - MG085006
RENATA PERDIGÃO DE PAIVA COTA - MG080594
INTERES.
: ANTÔNIO ADAIR QUIRINO - ESPÓLIO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, POSTERIORMENTE,
RECURSO ESPECIAL CONTRA A MESMA DECISÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DO
SEGUNDO
RECURSO.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a agravo em
recurso especial, sob o fundamento de preclusão consumativa e
violação do princípio da unirrecorribilidade, diante da
interposição, pela mesma parte, de embargos de declaração e,
posteriormente, recurso especial contra a mesma decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a interposição
de dois recursos distintos, pela mesma parte e contra a mesma
decisão, acarreta a preclusão consumativa e impede o
conhecimento do segundo recurso, à luz do princípio da
unicidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seus arts. 932, III e IV, e
1.003, § 5o, autoriza o julgamento monocrático pelo relator
quando o recurso é inadmissível ou quando a matéria está
pacificada pela jurisprudência consolidada.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, interpostos
dois recursos contra a mesma decisão pela mesma parte,
Documento eletrônico VDA51164732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 6afcd5a1-311a-4955-8385-fb81f5cedf73

apenas o primeiro será conhecido, em razão da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, ressalvada
apenas a hipótese de interposição simultânea de recursos
especial e extraordinário, o que não ocorre na espécie.
5. No caso concreto, a parte agravante apresentou embargos de
declaração e, posteriormente, recurso especial contra a mesma
decisão, configurando a preclusão consumativa e inviabilizando
o conhecimento do segundo recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 1060-1061):

Por meio da análise do recurso de IRANI DE OLIVEIRA CASTRO
QUIRINO e OUTROS, verifica-se que, contra uma mesma decisão, a
parte
recorrente
apresentou
Embargos
de
Declaração;
e,
posteriormente, Recurso Especial.
Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, no
caso, do Recurso Especial, tendo em vista a preclusão consumativa,
bem como o princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, EDcl no
AgInt no AREsp 1832666/GO, Rel. Ministro Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe de 31.3.2022; EDcl no AgInt no REsp 1905229
/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de 22.3.2022.
Documento eletrônico VDA51164732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 6afcd5a1-311a-4955-8385-fb81f5cedf73

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV, do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em
)
16/03/2016
A parte recorrente, Irani de Oliveira Castro Quirino e outros, apresentou
Embargos de Declaração e, posteriormente, Recurso Especial contra a mesma
decisão. Em razão da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, o
segundo recurso, o Recurso Especial, não foi conhecido.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MESMA
PARTE. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS. CONTRA MESMA
DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido em
virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal,
que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial. A ressalva a esse entendimento é a
possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário
pela mesma parte e contra a mesma decisão. Contudo, esse não é o
caso dos autos.
2. Agravo em recurso especial não provido.
(AREsp n. 2.911.627/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
7/7/2025

Documento eletrônico VDA51164732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 6afcd5a1-311a-4955-8385-fb81f5cedf73

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DOIS RECURSOS
INTERPOSTOS. MESMA PARTE. CONTRA MESMA DECISÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SEGUNDO RECURSO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em
virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal,
que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial. A ressalva a esse entendimento é a
possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário
pela mesma parte e contra a mesma decisão. Contudo, esse não é o
caso dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.062.892/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/5/2025
.)
19/5/2025
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:54:35
Código de Controle do Documento: 6afcd5a1-311a-4955-8385-fb81f5cedf73

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.931.760 / MG
Número Registro: 2025/0167199-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126661520168130461 10000240507681004 126661520168130461
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRANI DE OLIVEIRA CASTRO QUIRINO
AGRAVANTE : BERNARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
AGRAVANTE : BRUNA DE OLIVEIRA QUIRINO
ADVOGADOS : FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA - MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
AGRAVADO
: PAULO CEZAR GUIMARAES
AGRAVADO
: ANDREIA DE CASTRO GUIMARAES
ADVOGADOS : JULIANO DE MELO MAGALHÃES - MG085006
RENATA PERDIGÃO DE PAIVA COTA - MG080594
INTERES.
: ANTÔNIO ADAIR QUIRINO - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51386016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:21
Código de Controle do Documento: c526d9c7-b458-4804-b66e-25c6b044bb3c

AGRAVANTE : IRANI DE OLIVEIRA CASTRO QUIRINO
AGRAVANTE : BERNARDO DE OLIVEIRA QUIRINO
AGRAVANTE : BRUNA DE OLIVEIRA QUIRINO
ADVOGADOS : FABIANO CÉSAR REBUZZI GUZZO - MG080534
JUNIOR ANANIAS CASTRO - MG158752
LUIS HENRIQUE FERREIRA CAMPOS DE ALMEIDA - MG188244
SAMUEL SILVA DUTRA - MG206944
AGRAVADO
: PAULO CEZAR GUIMARAES
AGRAVADO
: ANDREIA DE CASTRO GUIMARAES
ADVOGADOS : JULIANO DE MELO MAGALHÃES - MG085006
RENATA PERDIGÃO DE PAIVA COTA - MG080594
INTERES.
: ANTÔNIO ADAIR QUIRINO - ESPÓLIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:21
Código de Controle do Documento: c526d9c7-b458-4804-b66e-25c6b044bb3c